Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600556-37.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO BRAMBILLA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO BRAMBILLA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
02/06/2021
Número: 0600556-37.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 03/03/2021
Processo referência: 0600564-14.2020.6.16.0150
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600556-
37.2020.6.16.0150 que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Fernando
Brambilla referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n.
9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Nos termos do § 9º do art. 17 da
Resolução TSE nº. 23.607/2019, determinou que que o prestador de contas efetue e comprove o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregular do FEFC repassado, a saber R$ 24.000,00
(vinte e quatro mil reais), dentro do prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado sob as
penas do art. 79, § 1º, da mesma norma. Quanto à multa do art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº.
23.607/2019, fixou o valor de R$ 4.726,32 correspondente a 20% da quantia em excesso a ser
recolhida no prazo e forma previstos no parágrafo acima, visto que não foi comprovada manifesta
má fé do candidato, tanto que foi devolvida um valor de R$ 10.000 (dez mil reais) para
aparentemente se ajustar ao limite que considerava correto (id. 76085975). (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Fernando Brambilla e Valdo
Margutti, que concorreram aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, ambos pelo
partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Santa Fé/PR, desaprovadas em
razão: a) do recebimento de recursos do FEFC originários de repasse do órgão partidário estadual
do PSL (id. 57272913), mas realizou pagamento de despesas de serviços contábeis para 12 (doze)
candidatos a vereador pelo MDB e 12 (doze) candidatos a vereador pelo PSC num total de R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais), em desacordo com o o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº.
23.607/2019; b) extrapolação do limite de 10% uso de recursos próprios - o valor de recursos
próprios extrapolou em R$ 23.631,58 (soma de recursos próprios menos 10% do limite de gastos
fixado para a candidatura) o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, valor
que corresponde a 18,96% do limite de gastos para o cargo no município de Santa Fé
(R$263.684,18) e 16% dos recursos financeiros utilizados na campanha (R$143.270,75). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FERNANDO BRAMBILLA PREFEITO
(RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDO BRAMBILLA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 VALDO MARGUTTI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VALDO MARGUTTI (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34017
716
01/06/2021 15:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.719

RECURSO ELEITORAL 0600556-37.2020.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO BRAMBILLA PREFEITO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: FERNANDO BRAMBILLA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDO MARGUTTI VICE-PREFEITO
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: VALDO MARGUTTI
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS AO CARGO DE
PREFEITO E VICE-PREFEITO. LIMITE INDIVIDUAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA COM RECURSOS PRÓPRIOS.
ART. 23, §2º-A, LEI Nº 9.504/97 E ART. 27, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019.
LIMITE
DEVE
SER
OBSERVADO
INDIVIDUALMENTE PARA CADA CANDIDATO. DOAÇÃO
ESTIMADA EM DINHEIRO POR CANDIDATO A PREFEITO A
CANDIDATOS A VEREADOR. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.
RECURSO ORIUNDO DO FEFC. ART. 17, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA ELEIÇÃO
Num. 34017716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA.
AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL. IRREGULARIDADES AFASTADAS.
SENTENÇA REFORMA. CONTAS APROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar
recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento)
dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer.
2. O limite de doação de recursos próprios deve ser apurado
individualmente para cada candidato, ainda que a disputa se de em
chapa única e indivisível, desde que observado o limite total de gastos.
3. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por partidos políticos ou
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos
termos do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17
que o compartilhamento do fundo estaria proibido.
5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Fernando Brambilla e Valdo
Margutti, candidatos ao cargo de prefeito e vice, filiados ao MDB e PSC,
respectivamente, relativa às Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da
150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR, que desaprovou as suas contas, condenando-os
ao recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregular do FEFC repassado, a saber R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais), e ao pagamento de multa no valor de R$ 4.726,32,
correspondente a 20% da quantia em excesso, com fulcro no art. 27, §§ 1º e 4º, da
Resolução TSE nº. 23.607/2019.
Num. 34017716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que os limites de doação
de recursos próprios devem ser considerados para cada um dos candidatos que
compuseram a chapa que concorreu a disputa do cargo majoritário (prefeito e vice).
Afirmam que os partidos pelos quais os candidatos doadores (ora
recorrentes) e os candidatos donatários concorreram estavam coligados, não havendo
qualquer irregularidade na doação impugnada.
Aduzem que os partidos dos recorrentes (MDB e PSC), juntamente com os
demais que compunham a coligação majoritária (PP/PDT/MDB/PSL/PSC), formavam,
ainda que temporariamente, um partido único, de tal sorte que uma doação estimada
sua para um(a) candidato(a) a vereador(a) de qualquer partido que integre a sua
coligação deve ser considerada tal como se fosse uma doação para um candidato de
seu próprio partido
Por fim, requerem que seja dado provimento ao recurso, aprovando as
suas contas e afastando a determinação de recolhimento de valores e a aplicação da
multa.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

VOTO VENCEDOR
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. A Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
Num. 34017716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral dos Prestadores, candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito no
Pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela
Resolução nº 23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
In casu
desaprovação da contas, a determinação de recolhimento do valor de R$ R$ 24.000,00
ao Tesouro Nacional e a imposição de multa no montante de R$ 4.726,32, sob os
seguintes fundamentos: “(...) Foram identificadas, tanto na análise técnica quanto no
parecer do promotor eleitoral, falha comprometedora da regularidade das contas, a
saber, extrapolação do limite de usos de recursos próprios (art. 27, § 1º, da Res. TSE
nº. 23.607/19), por isso opinaram pela desaprovação das contas. No entanto, quando
os autos foram conclusos para julgamento, verifiquei também que este prestador de
contas é filiado ao MDB, concorreu às Eleições Municipais de 2020 pela coligação
Num. 34017716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

AVANTE SANTA FÉ formada pelos partidos MDB, PDT, PP, PSC e PSL, recebeu
recursos do FEFC originários de repasse do órgão partidário estadual do PSL (id.
57272913), mas realizou pagamento de despesas de serviços contábeis para 12
(doze) candidatos a vereador pelo MDB e 12 (doze) candidatos a vereador pelo PSC
(id. 57272719) num total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). (...)Assim,
considero que o repasse indevido de recursos públicos oriundos do FEFC constitui
falha grave comprometedora da regularidade destas contas e que ensejam a sua
desaprovação. Quanto à extrapolação do limite de 10% uso de recursos próprios
apontada pelo órgão técnico e pelo MPE em seus pareceres decorrente de recursos do
vice-prefeito (ids. 52772924 e 57272928), a interpretação manifestada pelo candidato
nas petições de id. 70966834 e id. 76777158 também não merece prosperar, visto que,
para o pleito majoritário municipal, a candidatura e campanha são únicas, com
candidatos vinculados, já que não é possível votar em determinado candidato a prefeito
e em outro candidato a vice-prefeito, posto que a chapa é única e indivisível (art. 91 do
Código Eleitoral; art. 193, § 1º, da Resolução TSE nº 23.611/2019; e art.18, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019). (...) Considerando o contido no parágrafo acima, o
valor de recursos próprios extrapola em R$ 23.631,58 (soma de recursos próprios
menos 10% do limite de gastos fixado para a candidatura) o limite previsto no art. 27,
§1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, valor que corresponde a 18,96% do limite de
gastos para o cargo no município de Santa Fé (R$263.684,18) e 16% dos recursos
financeiros utilizados na campanha (R$143.270,75), o que constitui falha grave
comprometedora da regularidade destas contas e que ensejam a sua desaprovação.”
(ID 26378766)
Assim, passo a analisar em separado as irregularidades geradoras da
desaprovação e das penalidades impostas.

2.1 Extrapolação do limite estabelecido para a utilização de recursos
próprios.

A Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97, assim disciplina a matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
(...)
§ 2º-A.
usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
O candidato poderá
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 34017716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

(...)

Por sua vez, o artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, repetindo
o teor do artigo 23 da Lei das Eleições, dispõe que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Como visto na legislação transcrita acima, o limite de gastos com recursos
próprios do candidato, após a alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10% (dez por
cento) do teto de gastos estabelecido para o cargo, no município em que ocorre a
disputa.
No caso em análise, para o Município de Santa Fé, o limite de gastos da
campanha para o cargo de prefeito atribuído pelo TSE, foi montante de R$ 263.684,18
(duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos).
Sendo assim, o limite de 10% corresponde ao valor de R$ 26.368,42 (vinte
e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos).
Consta dos autos que os candidatos recorrentes aplicaram, em sua
campanha, R$ 50.000,00 em recursos financeiros próprios, sendo R$ 25.000,00 cada, o
que, se considerado individualmente, está dentro do limite de 10% previsto na norma
(R$ 26.368,42).
Portanto, resta perquirir se o limite imposto pelo § 1º, do artigo 27, da Res.
TSE 23.607/2019, deve ser considerado individualmente para cada candidato que
compõem a chapa que disputa a eleição ou se a baliza se refere à candidatura com um
todo.
Nesse ponto, tenho que assiste razão aos recorrentes, eis que a norma se
refere expressamente a “candidato” e não candidatura ou chapa e, por se tratar de
preceito cerceador, deve ser utilizada a interpretação estrita, em respeito ao princípio
da proibição da interpretação extensiva das normas punitivas.
Logo, o limite imposto pelo § 1º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607/2019,
deve ser considerado individualmente para cada candidato que compõem a chapa que
disputa a eleição, não havendo doação em excesso no presente caso, razão pela qual
se afasta a aplicação de multa.
Num. 34017716 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

2.2 Do repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC)

As diretrizes gerais para a utilização, nas campanhas eleitorais, dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
instituído pelos artigos 16-C e 16-D, da Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela
Resolução TSE nº 23.605/2019, estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019,
que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no
momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

Como visto na legislação transcrita acima, é vedado o repasse dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por
partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
Consta dos autos que os recorrentes (candidatos ao cargo de prefeito e
vice, filiados ao MDB e PSC) realizaram doações estimáveis em dinheiro, pagas com
recursos provenientes do FEFC, oriundos do órgão partidário estadual do PSL, relativas
aos serviços contábeis de campanha, no valor de R$ 24.000,00, a vereadores filiados
ao MDB e PSC (id. 26365316).
Por oportuno, anote-se que os candidatos recorrentes concorreram ao
pleito coligados com os seguintes partidos: PP, PDT, PSL, PSC, MDB.
Num. 34017716 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

É certo que o art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda o
repasse do FEFC por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, visa a evitar doações do fundo a partidos e a candidatos
adversários, desvirtuando a lógica das disputas eleitorais e a distribuição equânime dos
recursos, desequilibrando o pleito.
embora os partidos não estivessem coligados para a eleição
In casu,
proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente coligados para a eleição
majoritária, não fazendo a norma qualquer distinção neste sentido, apenas vedando o
repasse a não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Em razão da recente vedação às coligações nas eleições proporcionais, a
Resolução é silente quanto à situação em tela, na qual os partidos envolvidos estavam
coligados para a majoritária, mas não para a proporcional.
Todavia, entender que o presente caso se enquadra na hipótese do art. 17,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, seria estender situação proibitiva sem expressa
previsão legal, bem como desrespeitar o caráter teleológico da norma.
Ora, se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17 que o
compartilhamento deste fundo estaria proibido.
Outrossim, não houve desvio de finalidade do recurso, pois, ainda que
também tenha beneficiado candidatos à proporcional, foi utilizado em proveito do
prestador, candidato à majoritária.
É comum que o interesse dos representantes do Poder Executivo possuir
aliados no Poder Legislativo, unindo forças para alcançar objetivos políticos e ideais em
comum, sendo lícito aos candidatos realizarem gastos eleitorais com serviços de
contabilidade, pagando-os com recursos do FEFC.
Nesse sentido é a Lei das Eleições:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:
(
.
.
.
)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º
deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo
partidário ou do FEFC.

Num. 34017716 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

Nota-se que não houve efetivo repasse em espécie, mas pagamento de
serviços de contabilidade, com recursos do FEFC, os quais foram registrados na
prestação de contas do ora prestador, ocorrendo doação de serviços estimáveis em
dinheiro.
Mostra-se temerário, portanto, o entendimento de sancionar o prestador
pelo compartilhamento do FEFC com candidatos a cargo e partido distintos no mesmo
pleito, mas coligados formalmente de maneira regular para a eleição proporcional.
Assim, a doação ou repasse por candidato ou partido a outro candidato
filiado a partido integrante da coligação majoritária é lícita, não se aplicando a vedação
prevista no referido art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.506/19.

3. Conclusão

Considerando-se que as irregularidades apontadas na r. sentença restaram
afastadas, impõe-se o provimento do recurso, para julgar aprovadas as contas, sem a
aposição de qualquer ressalva, bem como para afastar a determinação de recolhimento
de valor ao Tesouro Nacional e a sanção de multa.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por CONHECER do recurso e no mérito DAR
PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença, para julgar APROVADAS as contas de
Fernando Brambilla e Valdo Margutti, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito do município
de Santa Fé/PR, no Pleito de 2020, afastando a determinação de recolhimento do valor
de R$ 24.000,00 ao Tesouro Nacional e afastando a multa imposta no valor de R$
4.726,32.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator Designado

DECLARAÇÃO DE VOTO
Num. 34017716 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

Por brevidade adoto o Relatório do e. Relator.

Conforme constou do Relatório, a prestação de contas foi desaprovada em razão
da realização de doações estimáveis a candidatos a vereador de agremiações distintas,
relativas a serviço de contabilidade pago com recursos oriundos do FEFC pelo candidato ao
cargo majoritário pertencente a Coligação, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional; bem como pela inobservância do limite de gastos estabelecido pelo art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/19, com sua condenação ao pagamento de multa no valor
equivalente a 20% da quantia em excesso, fixada em R$ 4.726,32.
O e. Relator conduziu seu voto pelo provimento parcial para afastar a aplicação
da multa de R$ 4.726,32 e, de ofício, estabelecer a responsabilidade solidária com relação à
devolução de valores ao Tesouro Nacional. Assim, entendeu que o limite de 10% para uso de
recursos próprios estabelecido pelo art. 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19 deve ser
observado individualmente, por cada candidato, ainda que pertencentes à mesma chapa na
qualidade de titular e vice.
De outro vértice, fundamentou pela irregularidade na realização de doações
estimáveis, oriundas do FEFC, a candidato a vereador de agremiações distintas, ainda que ela
integre a coligação formada para as eleições majoritárias.
A divergência foi aberta, somente quanto ao segundo ponto, no sentido de se
considerar regular a doação estimável conforme propugnada, entendimento ao qual me filio.
No que concerne à aplicação de multa em razão do excesso de utilização de
recursos próprio comungo do posicionamento do e. Relator - aferição individual por candidato
ainda que pertencentes à mesma chapa - porém ressalvo que, a meu sentir, a eventual
aplicação de multa por excesso na utilização de recursos próprios ou de doação em casos
futuros, deve ser objeto de apuração e imposição em representação específica com essa
finalidade e não no bojo da prestação de contas.
Quanto à matéria, a Lei das Eleições prevê laconicamente, no § 3º do artigo 23,
que, a extrapolação dos limites fixados sujeita o infrator a multa.
Por sua vez, a resolução TSE nº 23.608/2019, ao tratar das representações
especiais, contém as seguintes disposições:
Art. 44. As representações que tenham por causa de pedir as hipóteses previstas nos
, 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75 e 77
arts. 23
da Lei n° 9.504/1997 observarão o
e, supletiva e subsidiariamente,
procedimento do art. 22 da Lei Complementar n° 64/1990
o
C ó d i g o
d e
P r o c e s s o
C i v i l .
(
.
.
.
)
Art. 45.
de que trata o art. 44 poderão ser ajuizadas até a data da
As representações
diplomação, exceto as
30-A e
, que
fundadas nos arts.
23 da Lei nº 9.504/1997
poderão ser
, respectivamente, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação e
propostas
até 31 de
Num. 34017716 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

.
d e ze m b r o
d o
a n o
p o s t e r i o r
à
e l e i ç ã o
[não destacado no original]
Com isso, ao menos para as eleições 2020, encontra-se estabelecida a
necessidade de processo autônomo para a aplicação de multa fundada no artigo 23 da Lei das
Eleições, o qual seguirá o rito aplicável às ações de investigação judicial eleitoral.
Entendimento distinto, ainda que fundamentado na desnecessidade de quebra de
sigilo fiscal para a aplicação da sanção, configura, na minha ótica, violação direta e frontal ao
devido processo legal fixado por resolução do TSE, gerando insegurança jurídica.
Note-se que o limite de autofinanciamento pelos candidatos sempre foi
, não se justificando alterar
fixado tendo como parâmetro o teto de gastos para o cargo
esse entendimento com base em mais uma recente alteração, havida em 2019, que apenas
modificou o percentual aplicável. Comparando a redação dessa norma desde a edição da Lei
das Eleições, tem-se:
R e d a ç ã o
o r i g i n a l
d a
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 9 7 :
Art. 23. A partir do registro dos comitês financeiros, pessoas físicas poderão fazer doações
em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto
n
e
s
t
a

L
e
i
.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas:
(
.
.
.
)
II - no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de gastos
, na forma desta Lei.
estabelecido pelo seu partido
Redação vigente a partir da minirreforma eleitoral de
2015:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2
0
0
9
)
(
.
.
.
)
§ 1º-A O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos
. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
estabelecido nesta Lei para o cargo ao qual concorre
2015)
Redação vigente a partir da minirreforma eleitoral de
2019:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2
0
0
9
)
(
.
.
.
)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
.
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
(Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
Portanto, com a devida vênia de eventuais entendimentos contrários, deve ser
observada a jurisprudência vigente, mesmo porque não houve qualquer alteração da legislação
aplicável para as eleições 2020 que justifique uma mudança procedimental.
Num. 34017716 - Pág. 11
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL E AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. GOVERNADOR ELEITO. CONTAS
DESAPROVADAS COM APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DO COMITÊ. ILEGITIMIDADE.
N Ã O
C O N H E C I M E N T O .
L I M I T E
D E
GASTOS. OMISSÃO. DESPESAS. PUBLICIDADE CONJUNTA. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL
PROVIDO
EM
PARTE.
MULTA
AFASTADA.
DIVERGÊNCIA
DE
F U N D A M E N T O S .
1. Agravo nos próprios autos interposto por comitê financeiro do partido. Ilegitimidade do
comitê.
Precedentes.
Agravo
não
conhecido.
2. Não é omissa a decisão contrária aos interesses da parte se resolveu o caso enfrentando
as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia. Precedentes. Preliminar de
v i o l a ç ã o
a o
a r t .
2 7 5
d o
C E
a f a s t a d a .
3. Doações para partidos, comitês ou outros candidatos são gastos eleitorais e devem ser
computados para aferição de eventual extrapolação do limite, de forma a manter a multa
neste ponto. Divergência de entendimento que afastaria a
multa por este motivo, ao argumento de que não deveria ser computada no cálculo a
transferência de recursos para o comitê financeiro único, porque destinada integralmente a
c u s t e a r
d e s p e s a s
e m
p r o l
d o
d o a d o r .
4. Descabe a condenação, no processo de prestação de contas, da multa pelo excesso
de gastos, cuja imposição exige o ajuizamento de processo autônomo. Multa afastada
Divergência de entendimento no ponto, ao argumento de que aplicação da
por este motivo.
multa pode ser realizada no momento do exame da prestação de contas dos candidatos e
dos partidos políticos, sem prejuízo de a matéria ser também examinada em outros feitos.
Recurso Especial Eleitoral provido em parte, para afastar a incidência da multa.
(Recurso Especial Eleitoral nº 235186, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 71, Data 14/04/2016, Página 26)
De se notar que o processo de prestação de contas não tem por finalidade
precípua a aplicação de multas e que, na resolução TSE nº 23.607/2019, que o disciplina para
as eleições 2020, não há previsão de aplicação de multa por extrapolação do limite de
autofinanciamento.
Assim, considerando que a fundamentação para aplicação da multa decorre do
mesmo dispositivo legal, entendo pela impossibilidade de, em determinadas hipóteses, a
e, em outros, em
sanção ser aplicada no bojo da própria prestação de contas
procedimento diverso. Concluo, portanto, que deveria ser aplicado rito unitário para a aferição e
imposição da multa mediante representação própria, seja para o candidato que utiliza recursos
próprios ou para o terceiro doador.
Em decorrência e renovando as vênias, apresento ressalva de fundamentação
àquela propugnada pelo e. relator para entender que a sanção pela extrapolação do limite de
gastos deve ser apurada em processo autônomo e não no bojo da prestação de contas.
Concluo, no caso concreto, que com relação à doação estimável do candidato
majoritário ao proporcional de agremiação diversa, mas pertencente à coligação, acompanho a
divergência e no que concerne ao limite de uso de recursos próprios pelo candidato
acompanho o e. Relator com a ressalva de fundamentação propugnada.

Num. 34017716 - Pág. 12
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Juiz membro do TRE/PR

VOTO VENCIDO

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
extrapolação do limite de recursos financeiros próprios e o repasse de doação
estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e doadas a candidatos filiados a
outros partidos.
Sobre o autofinanciamento, o artigo 27, § 1º, da Res. TSE 23.607/2019,
repetindo o teor do artigo 23 da Lei das Eleições, dispõe que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação à irregularidade, há de se ressaltar que para o Município de
Santa Fé o limite de gastos da campanha para o cargo de prefeito atribuído pelo TSE,
foi montante de R$ 263.684,18 (duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e
quatro reais e dezoito centavos).
Num. 34017716 - Pág. 13
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo artigo 27, §1º da Res. TSE
23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 26.368,42 (vinte e seis mil, trezentos e
sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos).
Consta dos autos que os candidatos recorrentes aplicaram, em sua
campanha, R$ 25.000,00 cada, totalizando R$ 50.000,00 em recursos financeiros
próprios.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 23.631,58 extrapolaria o limite
legal.
Portanto, resta perquirir se o limite imposto pelo § 1º, do artigo 27, da Res.
TSE 23.607/2019, deve ser considerado individualmente para cada candidato que
compõem a chapa que disputa a eleição ou se a baliza se refere à candidatura com um
todo.
Nesse ponto, tenho que assiste razão aos recorrentes, eis que a norma se
refere expressamente a “candidato” e não candidatura ou chapa e, por se tratar de
preceito cerceador, deve ser utilizada a interpretação estrita, em respeito ao princípio
da proibição da interpretação extensiva das norma punitivas.
Logo, o limite imposto pelo § 1º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607/2019,
deve ser considerado individualmente para cada candidato que compõem a chapa que
disputa a eleição, não havendo doação em excesso no presente caso, razão pela qual
afasta-se a aplicação de multa.
No tocante as doações realizadas com recursos do FEFC, os artigos 17, §
2º e 19, § 7º da Res. TSE 23.607/2019, dispõem que:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
.
9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que
Num. 34017716 - Pág. 14
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A aplicação
dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser
realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos termos
do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste
artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais
9.504/1997
cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Consta dos autos que os recorrentes (candidatos ao cargo de prefeito e
vice, filiados ao MDB e PSC) realizaram doações estimáveis em dinheiro pagas com
recursos provenientes do FEFC oriundos do órgão partidário estadual do PSL, relativas
aos serviços contábeis de campanha, no valor de R$ 24.000,00, a vereadores filiados
ao MDB e PSC (id. 26365316).
Por oportuno, anoto que os candidatos recorrentes concorreram ao pleito
coligados com os seguintes partidos:
.
PP, PDT, PSL, PSC, MDB
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessas
doações.
Conforme visto acima, a legislação eleitoral veda a transferência de
recursos públicos entre candidatos de agremiações diferentes quando não coligados,
assim como entre partidos distintos não coligados.
Num. 34017716 - Pág. 15
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

É certo que com o advento da Emenda Constitucional nº 97/2017 ficou
proibida a formação de coligação para as eleições proporcionais, restando permitida
apenas coligações majoritárias, nos termos da nova redação do art. 17, § 1º, da CF/88.
Assim, no pleito de 2020, diversos partidos se coligaram para concorrer ao
pleito majoritário e lançaram apenas candidatos próprios para concorrer a cargos da
eleição proporcional.
É sabido que esta mudança legislativa tem o intuito de reduzir a
fragmentação partidária existente no Brasil, bem como dar maior clareza ao eleitor
sobre sua escolha eleitoral, tornando mais inteligível aos cidadãos o quadro da
competição partidária.
Nesse contexto, conclui-se que a regra constitucional e as disposições
contidas nos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019 impossibilitam o
repasse de recursos públicos entre partidos não coligados, assim como as doações de
candidatos a cargos distintos não pertencentes a mesma agremiação ou coligação.
Não se pode negar que permitir a transferência de recursos públicos entre
candidatos filiados a partidos distintos - e não coligados para concorrer a ambos os
cargos - ocasionaria burla às regras de destinação de recursos públicos.
Logo, eventual repasse de candidato ao pleito majoritário, por via oblíqua,
às candidaturas de outros partidos que concorreram isolados no pleito proporcional
desvirtuaria as normas postas.
Dessa forma, reputa-se irregular o recebimento das doações impugnadas.
Outrossim, não há que se falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois, além de se tratar de irregularidade que não
comporta saneamento, o percentual dos valores irregulares é significativo em relação
ao montante arrecadado na campanha (16%).
A aplicação de tais princípios em sede de prestação de contas exige que as
eventuais irregularidades constatadas correspondam a valores irrisórios dentro da
totalidade de receitas arrecadadas e despesas efetuadas pelo candidato, o que não
ocorreu no presente caso.
Por fim, em relação à devolução dos recursos públicos, os artigos 17, § 9º,
e 19, § 9º, da Res. TSE 23.607/2019 estabelecem a obrigação solidária do candidato
beneficiário, portanto, merece reparo a sentença nesse ponto, eis que não estabeleceu
a obrigação solidária pela devolução.
Assim, em observância ao disposto nos supracitados artigos 17, § 9º, e 19,
§ 9º, da Res. TSE 23.607/2019, fixo que os recorrentes respondem, solidariamente,
pela obrigação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Num. 34017716 - Pág. 16
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe parcial provimento, para afastar a aplicação de multa no valor de R$
4.726,32 e, de ofício, estabelecer que os recorrentes respondem, solidariamente, pela
obrigação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600556-37.2020.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - REDATOR
DESIGNADO: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO
BRAMBILLA PREFEITO - Advogados da RECORRENTE: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES
-
PR0021989
-
RECORRENTE:
FERNANDO
BRAMBILLA
-
RECORRRENTE:ELEICAO 2020 VALDO MARGUTTI VICE-PREFEITO - RECORRENTE: VALDO
MARGUTTI - Advogados dos RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª
ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado, Rogério de Assis. Vencidos o Relator,
Desembargador Fernando Quadros da Silva, e o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro. Declarou voto o
Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da
Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena
Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.

Num. 34017716 - Pág. 17
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 01/06/2021 15:40:18
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060114161867500000033170692
mero do documento: 21060114161867500000033170692